Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. ACORDO JUDICIAL EM PROCESSO DISTINTO. EFEITOS JURÍDICOS. REFORMA.
1. Considerados os efeitos jurídicos advindos do acordo celebrado entre as partes em processo distinto, em que há expressa referência a estes autos, compensando-se os valores em ambas as demandas, sem oposição da apelada nesses autos, a r. sentença deve ser reformada para afastar a condenação do apelante ao pagamento os honorários advocatícios.
2. Deu-se provimento ao apelo.